Tribunal: TJES
Processo: 5015816-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015816-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE CARLOS BRUN

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. CRIME DE FURTO SIMPLES. CONDIÇÃO DE REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 12 DO DECRETO. RECURSO PROVIDO.

1. O Decreto Presidencial nº 11.302/2022, que regula a concessão de indulto, expressamente veda a concessão do benefício a condenados reincidentes, conforme disposto no artigo 12.

2. No caso concreto, o agravado ostenta a condição de reincidente, reconhecida na sentença condenatória proferida na ação penal de origem, o que inviabiliza a concessão do indulto, independentemente da unificação de penas ou da natureza dos crimes cometidos.

3.
Recurso ministerial provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5015816-98.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE CARLOS BRUN

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, concedeu indulto ao agravado JOSÉ CARLOS BRUN, em relação à pena advinda da condenação pela prática do crime não impeditivo de furto simples (art. 155,
caput,
CP), decorrente da ação penal nº 0016030-78.2019.8.08.0024.

Pretende o Ministério Público a reforma da decisão combatida, argumentando que o reeducando não faz
jus
ao benefício, uma vez que o crime indultado não corresponde à condenação primária do apenado, inclusive, tendo a reincidência sido reconhecida na sentença condenatória.

E, com razão
.

Isso porque, o artigo 12 do Decreto 11.302/2022 é claro ao impedir a concessão de indulto a condenados reincidentes, independentemente de o crime anterior ter sido cometido em outro momento ou de haver unificação de penas.

A norma faz uma distinção clara entre condenados primários e reincidentes, concedendo o benefício apenas àqueles que não têm a reincidência reconhecida em seus antecedentes criminais.

Dessa forma, a análise do caso concreto conduz inevitavelmente à conclusão de que o agravado, sendo reincidente, não se enquadra nas hipóteses legais para a concessão do indulto.

O reconhecimento da reincidência, já estabelecido na sentença condenatóri
a, constitui óbice intransponível para a obtenção do benefício previsto no Decreto Presidencial
.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA.
EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO 11.302/2022. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. ÓBICE DO ART. 12 DO DECRETO 11.302/2022. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DA BENESSE.
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. [...]
In casu
, o agravante não apresentou nenhum argumento para rebater o único fundamento que levou ao não conhecimento da impetração, qual seja o de que a concessão do indulto, no caso concreto, encontra óbice no art. 12 do Decreto 11.302/2022. A defesa se limitou a reiterar argumentos no sentido da impossibilidade de utilização da soma de penas prevista no art. 11 do Decreto para rejeitar o pleito, fundamento esse expressamente afastado na decisão agravada. 2. A Quinta Turma desta Corte já se pronunciou no sentido de que “A melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5º e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou da unificação de penas efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, desde que (1) cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício; (2) o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto) e (3) o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1º do art. 7º do Decreto)” (AgRg no HC n. 824.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 3. No caso concreto, muito embora não se possa reconhecer como óbice para a concessão da benesse a soma de penas concretas prevista no art. 11 do Decreto 11.302/2022, como bem observou a Corte a quo, quando o paciente praticou, em 16/03/2018, o delito de furto pelo qual veio a ser condenado à pena de um ano de reclusão no regime inicial fechado, na ação penal n. 0002459-83.2018.8.26.0635 (PEC n. 0012480- 57.2018.8.26.0041), já tinha contra si condenação anterior transitada em julgado em 25/7/2016 pelo crime de roubo qualificado (art. 157, § 2º, II, do CP), na ação penal n. 0051352-22.2015.8.26.0050 (PEC n. 0004698-04.2015.8.26.0041). Assim sendo, revela-se inviável a concessão do indulto ao delito de furto diante da vedação prevista no art. 12 do Decreto em questão.
(...)” (
STJ
AgRg no HC n. 849.060/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, meu grifo).

Diante do exposto, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
a fim de que seja reformada a decisão combatida, para revogar o indulto natalino concedido ao apenado em relação à condenação pelo crime de furto simples (art. 155,
caput
, CP), da Ação Penal nº 0016030-78.2019.8.08.0024.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para Dar Provimento ao Recurso.